Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA COMPROVADA. DEVER DE COMPENSAR. QUANTIFICAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÕES GRAVES E DEFORMIDADES PERMANENTES. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO OFENSOR. RECURSO PROVIDO.
1. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor), cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
2. A dor ou afetação do estado anímico (violação à integridade psíquica) pode ensejar dano moral, mas não é pressuposto necessário para sua configuração. A ofensa a outro direito da personalidade – nome, imagem, integridade física, honra e etc. – mesmo que sem a constatação de dor, sofrimento ou abalo psíquico por parte da vítima, pode dar ensejo à compensação por dano moral.
3.A higidez física é direito da personalidade. Comprovada ofensa à integridade física do autor/apelante, resta configurado o dever de compensar o dano moral, independentemente da gravidade do acidente ou afetação do estado anímico - dor.
4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
5. No caso, impõe-se a fixação da verba compensatória, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos critérios e objetivos acima indicados e não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento exagerado da vítima.
6. Recurso conhecido e provido.